Tribunal: TJES
Processo: 5003867-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003867-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZABETH CARDOSO FERES e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL PARK
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETH CARDOSO FERES
e
MAURICIO FERES JUNIOR
contra a decisão colecionada ao movimento de n. 1443311 que, nos autos da ação de embargos à execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que, para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não é necessário o caráter de miserabilidade dos recorrentes, pois, em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da benesse.

Argumentam que a declaração de hipossuficiência, de presunção
juris tantum
de veracidade, somente pode ser elidida através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido, de modo que, ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração.

Defendem que o afastamento da benesse em razão do fato de serem proprietários de imóveis fere os princípios da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, tendo em vista que não existe relação entre a possibilidade de arcar com as custas e ser proprietários de imóveis, haja vista que os imóveis não demonstram liquidez e que pouco seria razoável a venda de imóveis para arcar com as custas processuais.

Alegam que estão vivendo delicada situação financeira, eis que endividados, respondendo a diversas ações judiciais, possuindo dívidas com diversas outras empresas, além de serem pessoas de idade avançada, o que dificulta a reinserção no mercado de trabalho.

Decisão que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao movimento n. 1792114.

Contrarrazões ao movimento de n. 2017644 pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETH CARDOSO FERES
e
MAURICIO FERES JUNIOR
contra a decisão colecionada ao movimento de n. 1443311 que, nos autos da ação de embargos à execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que, para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não é necessário o caráter de miserabilidade dos recorrentes, pois, em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da benesse.

Argumentam que a declaração de hipossuficiência, de presunção
juris tantum
de veracidade, somente pode ser elidida através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido, de modo que, ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração.

Defendem que o afastamento da benesse em razão do fato de serem proprietários de imóveis fere os princípios da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, tendo em vista que não existe relação entre a possibilidade de arcar com as custas e ser proprietários de imóveis, haja vista que os imóveis não demonstram liquidez e que pouco seria razoável a venda de imóveis para arcar com as custas processuais.

Alegam que estão vivendo delicada situação financeira, eis que endividados, respondendo a diversas ações judiciais, possuindo dívidas com diversas outras empresas, além de serem pessoas de idade avançada, o que dificulta a reinserção no mercado de trabalho.

Decisão que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao movimento n. 1792114.

Contrarrazões ao movimento de n. 2017644 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme salientei em decisão preliminar,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Assim, buscando analisar
in concreto
a situação econômica dos agravantes, determinei que trouxessem aos autos as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e faturas de cartões de crédito, sob pena de indeferimento do pleito.

Contudo, os agravantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo.

Ressalto que os documentos colecionados aos autos demonstram situação econômica incompatível com o estado de miserabilidade financeira, haja vista que os agravantes são proprietários de imóveis de valor elevado, sendo o imóvel objeto da dívida uma cobertura duplex na praia do canto.

Assim, à míngua de substrato fático a embasar a alegada impossibilidade econômica dos recorrentes,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2
- Conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

3
- Buscando analisar
in concreto
a situação econômica dos agravantes, foi determinado que trouxessem aos autos as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e faturas de cartões de crédito, sob pena de indeferimento do pleito. Contudo, os agravantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo.

4-
Os documentos colecionados aos autos demonstram situação econômica incompatível com o estado de miserabilidade financeira, haja vista que os agravantes são proprietários de imóveis de valor elevado, sendo o imóvel objeto da dívida uma cobertura duplex na praia do canto.

5-
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.